Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade na sentença que julgou a causa dentro do espectro fático e embasada em tese alinhada às provas dos autos.

2. O contrato de seguro está essencialmente baseado na boa fé, conforme se denota da dicção dos arts. 765 e 766 ambos do Código Civil - CC.

2.1. Nos termos do art. 766 do CC, caso o segurado faça declarações inexatas ou omita circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor nominal do prêmio, perderá o direito à indenização.

3. Recurso desprovido.